Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733476-79.2024.8.07.0000 RECORRENTES: RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR, KATIELLY REBOUCAS GUERRA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS. VALOR BLOQUEADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O princípio pas de nullité sans grief dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa. 2. Nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte. 3. Apesar de constatado o equívoco procedimental, não restou demonstrado por parte do apelante o prejuízo ocasionado em decorrência da ausência de intimação prévia. Ademais, o resultado prático equivalente seria alcançado, a despeito da decretação da nulidade. 3. Incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, pelos quais não há nulidade sem prejuízo. (...)” (TJDFT, Acórdão 1907191, 07241445620228070001, j. 14/08/2024, 1a Turma Cível, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, PJe: 26/08/2024). 4. Em que pese a existência de vício na citação, em virtude do erro cometido nos autos, houve o comparecimento espontâneo do agravante no momento de apresentação da exceção pré-executividade, o que supre a falta ou a nulidade de citação (art. 239 § 1 do CPC). 5. Ademais, em atenção ao procedimento previsto na lei, foi determinado o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de 3 dias para pagamento voluntário da dívida ou para oposição de embargados a execução. Todavia, os executados, deixaram o prazo transcorrer sem tomar qualquer providência. 6. No caso, a dívida é devida e patente inadimplemento de valores pelos devedores. Ao que tudo indica, o argumento levantado pelos executados nada mais é do que uma tentativa de se esquivar do pagamento do débito, o que não pode ser admitido. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 141, 242, 258, 280, 357, 369, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, defendendo, em síntese, a nulidade do ato citatório. Afirmam ser indevido o reconhecimento do comparecimento espontâneo in casu, porquanto o patrono não possuía poderes especiais para receber a citação. Discorrem ainda acerca do desrespeito ao prazo recursal e o recebimento dos embargos como agravo interno. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR, OAB-DF 77.251. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 242, 258, 280, 357, 369, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Nesse sentido “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrida conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002